Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73416113, o exequente requereu o cancelamento do Precatório n. 0711170-19.2024.8.07.0000, expedido em favor de ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 73790932). Passo a decidir. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 26355649). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0711170-19.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 67287315, expedido em favor de ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 65098647). Brasília, 21 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR